Tribunal: TJMT
Processo: 0001335-23.2011.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001335-23.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIMAR PARAGUACU DA CUNHA MODESTO - CPF: 857.145.771-91 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), LUCIMAR PARAGUACU DA CUNHA MODESTO - CPF: 857.145.771-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NA LIBERAÇÃO DE VAGA PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT) PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1. O
Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra (MT)
não são responsáveis pelo controle e fiscalização da associação privada conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Município de Cuiabá (MT), a afastar a obrigação de indenizar por eventuais danos causados pela falha na prestação de serviço da entidade privada prestadora de serviço de saúde, cuja responsabilidade pela fiscalização compete ao Município de Cuiabá (MT).

2. Recursos dos réus providos. Recurso do autor prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
e por
LUCIMAR PARAGUAÇU DA CUNHA MODESTO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0001335-23.2011.8.11.0055, julgou procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 6.510,51 (seis mil quinhentos e dez reais e cinquenta e um centavos).

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 205339293) alega, em preliminar, a ilegitimidade passiva
ad causam
, pois “
a interrupção do tratamento do pai da apelada se deu pela Central de Regulação do SUS/Municipal, que se trata de um órgão pertencente ao Município de Cuiabá
”.

No mérito, assevera que “
não se justifica a condenação do Recorrente Estado de Mato Grosso no pagamento de reparação por danos morais e materiais, tendo em vista que todo atendimento médico prestado foi realizado pelo ente municipal de Tangará da Serra e pelo ente municipal de Cuiabá
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
para exclui-lo do polo passivo da demanda originária. Se rejeitada, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Sem contrarrazões.

O apelante MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT), (Id. 205339298), afirma que “
nada provou a autora que o Município de Tangará da Serra deu causa ao suposto evento danoso, nem tampouco o nexo de causalidade
”, uma vez que não é o responsável pela demora na internação do paciente.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Se mantida a condenação, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por Lucimar Paraguaçu da Cunha Modesto no Id. 205338802, pelo não provimento do recurso.

A apelante LUCIMAR PARAGUAÇU DA CUNHA MODESTO (Id. 205338804) sustenta que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, bem como os danos morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) “
não são capazes de cumprir com a sua finalidade, eis que o falecimento de seu pai, em decorrência da falta de tratamento, perfaz-se um flagelo moral que não pode ter-se como compensado com apenas vinte mil reais
”, pelo que devem ser majorados.

Nesses termos, requer o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais e fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Sem contrarrazões.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 206339671, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
e por
LUCIMAR PARAGUAÇU DA CUNHA MODESTO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0001335-23.2011.8.11.0055, julgou procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 6.510,51 (seis mil quinhentos e dez reais e cinquenta e um centavos).

Na inicial (Id. 205339290 – Págs. 7/15) é alegado que: i) Elton Paraguaçu da Cunha, genitor de Lucimar Paraguaçu da Cunha Modesto (autora), acometido de
neoplasia de próstata
, faleceu em razão de
plaquetopenia
(certidão de óbito, Id. 205339290 – Pág. 19); e ii) a vítima foi atendida inicialmente na Unidade Mista de Saúde do Município de Tangará da Serra (MT) e aguardou 3 (três) meses por vaga destinada a usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) no hospital denominado de “Santa Casa da Misericórdia de Cuiabá”, todavia optou pela internação no setor privado do referido hospital em razão da demora na liberação de vaga para usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

Logo, a autora, ora apelada, está a imputar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Tangará da Serra (MT) a obrigação de indenizar em decorrência de omissão na prestação de assistência à saúde.

Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo Estado de Mato Grosso se confunde com o mérito do recurso e com ele será analisado.

Dito isso, passo ao julgamento conjunto dos recursos para evitar repetições desnecessárias.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ – AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1º.12.2020).
[sem destaque no original]

Para evitar tautologia, transcrevo parte dos fundamentos da sentença proferida pelo d. juízo
a quo
:

“
Da análise dos autos, verifica-se que restou confirmado que o genitor da autora Sr. Elton procurou atendimento junto ao Hospital de Tangará da Serra em julho de 2011. Tendo em vista a complexidade do tratamento a ser despendido ao autor,
foi solicitada transferência à Santa Casa de Misericórdia, com a devida regulação do paciente
.

Mesmo com a devida regulação, não foram disponibilizada vaga para tratamento pelo SUS, e em razão do estado de saúde do paciente, seus familiares procederam com a transferência do mesmo ao setor privado da Santa Casa em novembro de 2011
, ou seja, o paciente aguardou por três meses sem que ao menos fosse transferido ao hospital de referência.

Assim, do que se pode depreender das anotações médicas acostadas aos autos,
a autora comprovou a necessidade de que seu pai fosse transferido para a Santa Casa a fim de que lá pudesse efetuar o tratamento, e após meses de espera, com a piora do quadro, optaram por transferir o paciente para tratamento particular
.

Efetivamente, a demora exacerbada na solução do problema, prolongando indefinidamente o sofrimento do paciente, teve o condão de caracterizar culpa na modalidade negligência, sem que a Fazenda Estadual e Municipal tivessem sequer proposto esboço de explicação para esse relevante atraso.
” (Id. 205339292 – Pág. 4).
[sem destaque no original]

No caso, o Município de Tangará da Serra (MT) não se omitiu no dever de prestar assistência ao paciente, acometido de
neoplasia de próstata
, quando compareceu na Unidade Mista de Saúde do Município, pois solicitou a sua inclusão na fila de internação em vaga destinada ao Sistema Único de Saúde (SUS) no hospital denominado de “Santa Casa da Misericórdia de Cuiabá”, ante a necessidade de tratamento oncológico.

Por outro lado, não se poderia atribuir ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Tangará da Serra (MT) a responsabilidade pela demora na liberação de vaga para usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) no referido hospital, uma vez que eventual falha na prestação de serviço da pessoa jurídica de direito privado conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS) recai sobre a associação Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá e o Município de Cuiabá (MT), responsável pelo controle e fiscalização da entidade privada prestadora de serviço de saúde.

“
Constatada a má prestação de serviço público de saúde pela pessoa jurídica de direito privado conveniada ao Sistema Único de Saúde, é devida a indenização por danos morais e materiais, decorrente de culpa daquela e do Município pelo evento danoso.
A responsabilidade civil, no caso, é solidária entre a Santa Casa da Misericórdia local e o Município, já que se trata de atividade prestada por aquela em decorrência de delegação deste
.” (TJ-MT – N.U 0034105-72.2015.8.11.0041, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8.8.2023, Publicado no DJE 16.8.2023).
[sem destaque no original]

Dessa forma, não há nexo de causalidade entre a conduta imputada ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Tangará da Serra (MT) e a alegada falha na prestação de serviço, aliás,
restou demonstrado que não são os responsáveis pelo controle e fiscalização da associação privada conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Município de Cuiabá (MT)
, pelo que não é cabível impor a eles o dever de indenizar os danos alegados na inicial.

“
O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o ‘eventus damni’, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido
.” (STF – RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6.2.2007, DJ 9.3.2007).

Com o provimento dos recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra (MT) para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, fica prejudicado o recurso de Lucimar Paraguaçu da Cunha Modesto que visa à majoração do valor da indenização por danos morais e à fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
: i)
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT) para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial; e ii)
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por LUCIMAR PARAGUAÇU DA CUNHA MODESTO.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, e § 4º, III, do Código de Processo Civil, em favor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT), a ser rateado em igual parte entre eles, observado o disposto no art. 98, § 3º, do citado Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024